Tribunal: TJBA
Processo: 8041465-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041465-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ICARO FERREIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA

AGRAVADO: REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS À RÉ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual de unidade em sistema de multipropriedade, objetivando a suspensão das parcelas vincendas, a vedação de inserção dos agravantes em cadastros de inadimplentes e a transferência das despesas condominiais e tributárias à ré. 2 -
Os fatos.
Os agravantes adquiriram unidade em empreendimento de multipropriedade pelo valor total de R$ 42.198,53, tendo pagado R$ 12.010,82, e buscam a rescisão contratual por alegadas dificuldades financeiras supervenientes e abusividade das cláusulas de distrato previstas pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de qualquer dos requisitos impede o deferimento da medida.

5 - A probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada. A discussão sobre a abusividade das cláusulas de distrato do contrato de multipropriedade — regulado pela Lei nº 13.777/2018 — envolve análise específica das estipulações contratuais e das circunstâncias concretas da contratação, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

6 - O perigo de dano irreparável não restou configurado. A possibilidade de negativação do nome de devedor inadimplente é consequência ordinária e previsível do não pagamento de obrigações contratuais, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o perigo concreto exigido pelo art. 300 do CPC.

7 - O deferimento das medidas requeridas equivaleria à antecipação integral dos efeitos da tutela definitiva, o que somente se admite diante de elementos robustos de convicção sobre a probabilidade do direito e de perigo concreto de dano irreparável, ausentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 51 e 53; Lei nº 13.777/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1993019 MG 2022/0082716-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041465-61.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ÍCARO FERREIRA BARBOSA e MARGARETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA BARBOSA
e parte(s) Agravada
REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02